Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-29.2024.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERESSE PARA O DESLINDE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de uma máquina escavadeira hidráulica, marca Lishide, modelo SC220, ano 2012, apreendida em contexto de fiscalização ambiental. O recorrente sustenta ser o legítimo proprietário do bem, alegando que este estava na posse de terceiro no momento da apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o apelante comprovou a propriedade do bem para fins de restituição; e
(ii) verificar se há interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. A transferência da propriedade de bens móveis se dá com a tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil. O próprio apelante admitiu ter alienado o bem mediante contrato de compra e venda, entregando-o ao comprador antes da apreensão.
5. O artigo 118 do Código de Processo Penal prevê que a coisa apreendida não pode ser restituída enquanto interessar ao processo. No caso, a máquina foi apreendida sob suspeita de uso em crime ambiental, havendo interesse na sua manutenção como possível instrumento do delito.
6. O eventual inadimplemento do contrato de compra e venda do bem apreendido constitui matéria de natureza cível, insuscetível de ser resolvida na esfera criminal.
7. Diante da ausência de comprovação da propriedade e da utilidade do bem para o curso do processo, não há fundamento para a restituição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido depende da comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente.
2. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil.
3. A manutenção da apreensão é justificada quando o bem interessa ao deslinde do processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
4. Questões relacionadas ao inadimplemento de contrato de compra e venda de bem apreendido devem ser discutidas na esfera cível.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016437-87.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/12/2021; TJMT, N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 30/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002675-29.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AGENOR LUIZ MACETI - CPF: 700.296.799-15 (APELANTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTERESSE PARA O DESLINDE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de uma máquina escavadeira hidráulica, marca
Lishide
, modelo SC220, ano 2012, apreendida em contexto de fiscalização ambiental. O recorrente sustenta ser o legítimo proprietário do bem, alegando que este estava na posse de terceiro no momento da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o apelante comprovou a propriedade do bem para fins de restituição; e

(
ii
) verificar se há interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de coisa apreendida exige a comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4.
A transferência da propriedade de bens móveis se dá com a tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil. O próprio apelante admitiu ter alienado o bem mediante contrato de compra e venda, entregando-o ao comprador antes da apreensão.

5.
O artigo 118 do Código de Processo Penal prevê que a coisa apreendida não pode ser restituída enquanto interessar ao processo. No caso, a máquina foi apreendida sob suspeita de uso em crime ambiental, havendo interesse na sua manutenção como possível instrumento do delito.

6.
O eventual inadimplemento do contrato de compra e venda do bem apreendido constitui matéria de natureza cível, insuscetível de ser resolvida na esfera criminal.

7.
Diante da ausência de comprovação da propriedade e da utilidade do bem para o curso do processo, não há fundamento para a restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A restituição de bem apreendido depende da comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente.

2.
A transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil.

3.
A manutenção da apreensão é justificada quando o bem interessa ao deslinde do processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

4.
Questões relacionadas ao inadimplemento de contrato de compra e venda de bem apreendido devem ser discutidas na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118 e 120; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016437-87.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/12/2021; TJMT, N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 30/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Agenor Luiz
Macetti
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002675-29.2024.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido, pela prática, em tese, de crime ambiental, consistente em uma máquina Escavadeira Hidráulica, marca
Lishide
, modelo SC220 (Id. 248275183).

O
apelante nas razões que se encontram no ID 248275187, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito, sob o argumento de ser o proprietário da máquina que foi estava em posse de terceiro, Sr. Gilo Primo dos Santos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 248275190).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 248388673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto Agenor Luiz
Maceti
em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a restituição de uma máquina escavadeira hidráulica marca
Lishide
, modelo SC220, ano 2012.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de restituição do veículo (Id. 248275183):

Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por
AGENOR LUIZ MACETTI
, devidamente qualificado nos autos, requerendo a restituição da máquina ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA LISHIDE, MODELO SC220, ano 2012.

Juntou documentação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. (id 168481213)

É o relato do necessário. Decido.

O Código de Processo Penal e Código Penal estipulam, expressamente, as regras a serem observadas para a restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal, condicionando-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente(artigo 120,
caput,
do CPP);b) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão(artigo
118 do CPP
); ec) não estar o bem sujeito à pena de perdimento(artigo
91, inciso II, do CP
).

Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, verifica-se que a propriedade do bem não restou comprovada, porquanto a propriedade de bens móveis se opera com a
tradição, conforme
artigo 1.226 do Código Civil.

Outrossim, há interesse na continuidade da apreensão do veículo constrito, em razão de possuir utilidade para o processo, tendo em vista que supostamente era utilizado para a prática de crime ambiental.

Saliente-se que o veículo foi apreendido em situação de flagrante, sendo assim, subsistem indícios de que a máquina
ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA LISHIDE, MODELO SC220
tenha sido empregada na prática de condutas criminosas, o que justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

Frente ao exposto, com espeque no artigo 118 do CPP,
INDEFIRO
o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na inicial em favor do requerente

AGENOR LUIZ MACETTI. [...]

Verifica-se que o bem foi apreendido em 21 de maio de 2024 na posse de Tatiana Santos da Silva, filha de Gilo Primo dos Santos, que havia adquirido a máquina do apelante mediante contrato de compra e venda firmado em novembro de 2023, com cláusula de reserva de domínio até a quitação integral do valor ajustado.

A apreensão foi realizada por agentes fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) sob a alegação de que a máquina estava sendo utilizada em atividade irregular de extração mineral sem o devido licenciamento ambiental.

Com efeito, apelante sustenta que não participou da atividade ilícita e que a propriedade do bem ainda lhe pertence, haja vista a inadimplência do comprador, o que justifica o pedido de restituição. Alega, ainda, que sua máquina foi apreendida de forma arbitrária, causando-lhe prejuízo financeiro e impossibilitando-o de cumprir suas próprias obrigações contratuais.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de restituição, fundamentando a decisão na alegação de que a propriedade do bem não ficou devidamente comprovada, apesar da apresentação de documentos como o contrato de compra e venda e a nota fiscal. Além disso, o magistrado ressaltou a necessidade de preservação da máquina como possível instrumento do crime, considerando que o bem foi apreendido em contexto de fiscalização ambiental e poderia estar diretamente vinculado à prática da infração.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrariamente à devolução, argumentando que o bem apreendido possuía interesse para a persecução penal e que sua utilização estava diretamente vinculada à infração ambiental.

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso, insistindo na sua condição de terceiro de boa-fé e na inexistência de qualquer prova de seu envolvimento na atividade ilegal
, sustentando,
em síntese, que é terceiro de boa-fé e que não possui qualquer vinculação com o crime tratado na ação penal.

Destaca, ainda, que havia vendido a máquina para o réu de modo parcelado, de sorte que com a apreensão do bem, vem suportando prejuízos porque este não vem adimplindo as parcelas do financiamento que celebraram, tudo a justificar a reforma, com o deferimento do pedido de restituição formulado.

Sem razão, porém.

Ao tratar da restituição de coisas apreendidas, o Código de Processo Penal assim preceitua:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 471) leciona que:

Coisas apreendidas são aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito. [...].

(Curso de Direito Processual Penal e Execução Penal. 15. ed. rev. atual. Editora Forense).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.
Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMTN.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021).
Destacamos

O fator limitativo da restituição das coisas apreendidas é o
interesse gerado para o processo (art. 118, C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
). Portanto, enquanto for útil à causa, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.

Na espécie, como destacado linhas volvidas, a máquina foi apreendida com
Tatiana
Santos
da Silva
que a utilizava para
extração mineral de ouro sem licenciamento ambiental
.
O próprio apelante admitiu no pleito inicial e reiterou nas razões do apelo, que havia vendido a
escavadeira
e efetivamente entregue à pessoa de Gilo Primo dos Santos, em
3
de novembro
2023

conforme comprova o documento de
Id.
248275171
.

Logo
, como admitido pelo próprio recorrente, desde
3
de novembro
2023
, quando negociou e entregou a
máquina
ao comprador, deixou de ser o proprietário da mesma, independentemente da quitação ou não do preço ajustado
, mormente porque a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição
conforme dispõe o art. 1.226 do Código Civil
.

Sendo assim,
o eventual inadimplemento das parcelas do financiamento informal celebrado, em decorrência da apreensão da escavadeira, constitui questão, uma vez operada a tradição do bem, a ser dirimida no juízo cível, não justificado o pleito de restituição do veículo apreendido no bojo de ação penal, ao argumento de que vem sofrendo prejuízos.

Desse modo, interessando o veículo apreendido ao deslinde do feito, ainda não sentenciado e revestindo-se a questão de meros contornos civis, o pedido de restituição da máquina Escavadeira Hidráulica, marca
Lishide
, modelo SC220, não comporta acolhimento.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Agenor Luiz
Macetti
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025